Tribunal: TJSP
Processo: 2141926-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do arbitramento de honorários pelo acolhimento parcial da impugnação – Defesa apresentada em forma de contestação, tendo o julgado arbitrado remuneração em favor de ambas as partes, por força da sucumbência recíproca – Ausência de vícios a ensejar o saneamento da decisão - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2141926-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante TELEFONICA BRASIL S/A, são embargados JAIR
SILVA DA COSTA, MARIA CECILIA BALDI SQUINCA, LUCICLEIDE AMANCIO,
JOSE MARCOS, JOSÉ CARLOS BUENO COSTA, JOÃO MAREGA, JOÃO
GONÇALVES, ANTONIO APARECIDO SARTORI, JAIME COLTRI, EGLIS
ANTONINE, DOUGLAS RODRIGUES COELHO, BENEDITO DAVANTEL,
ANTÔNIO THEODORO DE CARVALHO, ANTONIO FELICIANI, SEBASTIAO
DURVAL MACIEL, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, VICENTE PAULO CARBELO,
VERA LÚCIA MENEGANTE, VANA XAVIER PRATES, VALDOMIRO PINA,
SHIZUKO MIGUITA, MARISA DA CRUZ MARTINI FERREIRA, SEBASTIÃO DE
SOUZA MATOS, ROBERTO SANCHES SOBRINHO, REGINALDO SPUNER,
PAULO SANTOS DIAS, OSWALDO RODRIGUES PRATA, ORLANDO MANCINI
e MAURICIO TOSHIHARU MIFUNE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141926-71.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
Assinatura Eletrônica
VOTO No 79130A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2141926-71.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
EMBARGDOS: JAIR SILVA DA COSTA, MARIA CECILIA BALDI SQUINCA,
LUCICLEIDE AMANCIO, JOSE MARCOS, JOSÉ CARLOS BUENO COSTA, JOÃO
MAREGA, JOÃO GONÇALVES, ANTONIO APARECIDO SARTORI, JAIME COLTRI,
EGLIS ANTONINE, DOUGLAS RODRIGUES COELHO, BENEDITO DAVANTEL,
ANTÔNIO THEODORO DE CARVALHO, ANTONIO FELICIANI, SEBASTIAO DURVAL
MACIEL, WILSON JOSÉ DOS SANTOS, VICENTE PAULO CARBELO, VERA LÚCIA
MENEGANTE, VANA XAVIER PRATES, VALDOMIRO PINA, SHIZUKO MIGUITA,
MARISA DA CRUZ MARTINI FERREIRA, SEBASTIÃO DE SOUZA MATOS, ROBERTO
SANCHES SOBRINHO, REGINALDO SPUNER, PAULO SANTOS DIAS, OSWALDO
RODRIGUES PRATA, ORLANDO MANCINI E MAURICIO TOSHIHARU MIFUNE
Embargos declaratórios Controvérsia a respeito do arbitramento
de honorários pelo acolhimento parcial da impugnação Defesa
apresentada em forma de contestação, tendo o julgado arbitrado
remuneração em favor de ambas as partes, por força da
sucumbência recíproca
Ausência de vícios a ensejar o
saneamento da decisão - Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos opostos pela TELEFÔNICA
BRASIL S.A. objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos
contratos de expansão. Agravo apresentado em face de despacho que
determina observação obrigatória a agravo de instrumento não decidido em
procedimento de demandas repetitivas, habilitando parte dos autores.
Alegação de impropriedades processuais e de contratações fora do âmbito
da ACP. Perda de objeto em relação aos autores MARISA DA CRUZ MARTINI
FERREIRA, PEDRO GERALDO ANCILOTTO, VERA LÚCIA MENEGATE, E
VANA XAVIER PRATES, em razão da superveniência de sentença de
improcedência e extinção do processo. Autores habilitados: DARCI
PORLATTO, EGLISANTONINE, SEBASTIÃO DE SOUZA MATOS. Aplicação
do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os
critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do
reconhecimento à subscrição acionária. Provimento, em parte, ao agravo.
Em suma, a recorrente alega que, em razão do acolhimento parcial
da impugnação, deve ser arbitrado honorários advocatícios, prequestionando o art. 5o,
LV da CF, 884 do Código Civil, dos arts. 7o, 141, 240, 320, 321, 373, I e II, 489, § 1o, IV e
VI, 492 e 927, IV, do Código de Processo Civil vigente, bem como os arts. 6o, VIII, 95 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141926-71.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
97 do Código de Defesa do Consumidor, art. 509, § 4o, e 800 do CPC/15 e art. 252 do
Código Civil.
Contudo, verifica-se que, além de a ré ter apresentado contestação
(e não propriamente impugnação), o julgado arbitrou remuneração em favor do patrono
de ambas as partes, em virtude da sucumbência recíproca verificada, de maneira que
não há o que ser integrado ao voto.
A oposição dos presentes revela o inconformismo com o que se
decidiu, sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo que a decisão admite a
interposição dos recursos para as as Instâncias Superiores, posto que cumprido o art.
371 do CPC, pelo que é desnecessário o prequestionamento das teses e artigos de lei
alegados.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
ENIO ZULIANI
Relator